Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL E TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) e pelo delito de corrupção de menores (artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente). A Defesa alega a ausência ou insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e pede a absolvição do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se as provas constantes do caderno processual são suficientes para confirmar a autoria dos delitos de roubo e corrupção de menores descritos na inicial acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva resta suficientemente comprovada pelo conjunto probatório, especialmente pelo reconhecimento realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pela confissão do adolescente infrator.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência dominante.
5. Inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois há elementos suficientes nos autos para a formação da convicção judicial acerca da autoria dos delitos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o, inciso II; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), artigo 244-B; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos V e VII.